Tribunal: TJMT
Processo: 1036677-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036677-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - CPF: 023.407.999-10 (ADVOGADO), HORLANDO THEODORO ZANROSSO - CPF: 098.685.069-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 5a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - CPF: 023.407.999-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 051.646.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAU DOS SANTOS MATOS - CPF: 056.808.962-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PAULINO RODRIGUES - CPF: 062.891.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Organização criminosa e furto qualificado. Negativa de autoria. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada
.

I.
Caso Em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, organização criminosa e furto qualificado (art. 2o da Lei no 12.850/2013; art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV, do Código Penal), visando a outorga de liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em Discussão

Há três questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de Decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada.

A prisão preventiva está fundamentada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, consistente em participação em organização criminosa especializada no furto de veículos, com divisão de tarefas e uso de equipamento sofisticado.

A necessidade de interrupção das atividades ilícitas do grupo e de desarticulação da organização criminosa justifica a custódia cautelar, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho, não afastam a prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC no 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, HC no 1008984-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 31.05.2023; TJMT, N.U. no 1020161-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036677-92.2024.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA

PACIENTE(S): HORLANDO THEODORO ZANROSSO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HORLANDO THEODORO ZANROSSO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1026586-92.2024.8.11.0015), que manteve prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art.

155, §§ 1o e 4o, III e IV, do CP

- (ID

260019151).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não apareceu
“em nenhuma imagem das subtrações”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente
“trabalha na região de Toledo, PR, na organização de eventos, possui residência fixa (comprovante em anexo), junto da mãe Dalva Walteman, não existindo qualquer indício de que solto irá fugir e/ou obstaculizar a instrução.”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 260018198), com documentos (ID’s 260018199 /

260019151/ 260019153).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260357167).

O Juízo singular prestou informações (ID 260952653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e furto qualificado – Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, com a revogação do cárcere, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CP – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente integra organização criminosa, vez que auxiliava os demais partícipes na condução e transporte dos veículos furtados, bem como na logística para a prática dos delitos – Verifica-se a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 261659794)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.11.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios de investigação policial e auto de apreensão de bens e objetos onde consta a apreensão do decodificador de chaves e ignição de veículos automotores (Id 174342971).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Como visto, os órgãos de segurança pública desta comarca, após notícia-crime de furto de veículo, iniciaram investigação e empreenderam diligências ininterruptas para localização dos autores do fato, logrando êxito em encontrar os suspeitos aqui apresentados logo depois da prática do crime portando objeto que faz presumir a autora delitiva, qual seja um decodificador de chaves comumente utilizado para furto de automóveis.

Os relatórios de investigação policial constante dos autos demonstram a organização e sofisticação do grupo para a prática de crimes patrimoniais, notadamente o furto de veículos automotores. Primeiramente, se observa que nenhum deles possui residência fixa nesta cidade de Sorriso/MT, conforme demonstram seus interrogatórios policiais, estando todos hospedados temporariamente em residência de razoável padrão nesta urbe, sem qualquer atividade laboral lícita nesta região.

Com eles foi localizado equipamento de alto valor comumente utilizado para a prática de furtos de veículos, qual seja, um decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,60, cuja finalidade lícita não foi comprovada pelo grupo criminoso.

Os relatórios investigativos ainda demonstram a clara divisão de tarefas entre os três suspeitos: enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais. Veja-se que um dos veículos subtraídos foi localizado em região de mata a mais de 27km do município de Vera/MT.

Portanto, a periculosidade dos custodiados é real e está concretamente demonstrada, de modo que, caso sejam colocados em liberdade, continuarão a empreender condutas delitivas semelhantes, dado o grau de organização, técnica e sofisticação do grupo, de modo que a prisão preventiva se justifica por garantia da ordem pública.

De igual modo, como visto acima, nenhum deles possui qualquer vínculo permanente com este município, sendo que todos se encontram hospedados temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo, o que significa dizer que, caso sejam soltos, haverá sério risco à aplicação da lei penal, em virtude do grande risco de fuga a outras localidades.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública e para assegurar a correta aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão em flagrante de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, HORLANDO THEODORO ZANROSSO e ISAU DOS SANTOS MATOS em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – PJe 1015219-93.2024.8.11.0040)

Em 29.11.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar do paciente por entender que
“não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito -ID

260019151).

Pois bem.

A análise de prova de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
], ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato, não sendo a hipótese.

Não obstante, no Relatório de Investigação, a autoridade policial relatou que o paciente tinha
“função de apoio logístico e conduzia um veículo Chevrolet/Onix, cor Branca, placa QCG5256, que esteve presente nas proximidades do local do furto [...] na mesma madrugada, retornou por volta das 02h46min, sentido Sorriso/MT, momento em que Isau e Thobias já estavam em posse da caminhonete furtada”
), a caracterizar indícios de autoria, que serão examinados durante instrução criminal, pelo Juízo singular.

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa constituída para furtar veículos automotores, em municípios do interior do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Vera e Sinop], estruturada com equipamentos de alto valor [
“decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,00”
], centro de operações [
“possuía um centro de operações em um bairro residencial de classe média na cidade de Sorriso/MT, cujo valor de aluguel mensal seria em torno de R$ 6.600,00”
] e composta por agentes que desempenhavam funções específicas para o êxito das empreitadas criminosas [
“enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea para justificar a segregação (STJ, RHC n. 200.964/RS - Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, p. 21.10.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos [...].”

(HC 1008984-70.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal - 31.5.2023)

Noutro giro, a assertiva de que possui vínculo com o município de Sorriso, visto que seu filho de 3 (três) anos de idade reside na cidade, não elide os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente estava
“hospedado temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo”,
além de residir em outro Estado da Federação [Toledo/PR], como bem pontuado pelo Juízo singular.

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(
www.tjmt.jus.br
).

Quanto as medidas cautelares, verifica-se que o paciente atua
no
“setor de logística”
do grupo criminoso, sendo um dos responsáveis [junto com o corréu ALAN FRANCISCO PEREIRA] pela
condução e transporte dos veículos subtraídos, a demonstrar
atuação estratégica para
“garantir sucesso nas empreitadas criminosas”
(STJ, AgRg no RHC no 139.347/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma - 15.4.2021).

Nesse quadro, mostra-se a pertinente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da
“gravidade concreta da conduta delituosa”

(AgRg no HC n. 880.538/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 2.5.2024)

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:
“Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14/12/2022)

Portanto, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025